Tribunal: TJMT
Processo: 1057482-63.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057482-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), AMINI KUIKURO - CPF: 025.442.271-33 (RECORRIDO), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. VALIDADE DOS CONTRATOS. DESVIRTUAMENTO. FGTS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Amini Kuikuro, declarando a nulidade dos contratos temporários mantidos entre as partes e condenando o Estado ao pagamento de FGTS referente ao período não prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários firmados entre as partes são nulos; (
ii
) estabelecer se a parte autora faz jus ao pagamento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária de servidores públicos é válida quando atendidos os requisitos estabelecidos no julgamento do Tema 612 do STF, consistentes na previsão legal do caso excepcional, fixação de prazo predeterminado, necessidade temporária, interesse público excepcional e vedação de contratação para serviços ordinários permanentes.

A análise dos autos revela que a contratação da parte autora seguiu a legislação estadual pertinente (Lei Complementar no 600/2017), com previsão expressa das hipóteses de contratação temporária, fixação de prazo e aprovação em processos seletivos.

A configuração de sucessivas contratações da mesma pessoa para a mesma função caracteriza possível desvirtuamento da contratação temporária, e não a nulidade dos contratos.

Conforme o Tema 551 do STF, o desvirtuamento da contratação temporária não gera direito ao FGTS, mas apenas a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, desde que não haja previsão legal ou contratual em sentido contrário.

No caso concreto, não há previsão legal ou contratual que assegure ao servidor temporário contratado pelo Estado de Mato Grosso o direito ao décimo terceiro salário e às férias, não ensejando, assim, o pagamento de FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária de servidores públicos é válida quando atendidos os requisitos legais e constitucionais, não configurando nulidade apenas pela sucessividade de contratos.

O desvirtuamento da contratação temporária não gera direito ao FGTS, nos termos do Tema 551 do STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (ID 272670350), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por AMINI KUIKURO, declarando a nulidade dos contratos mantidos entre as partes e condenando o Estado ao pagamento de FGTS referente ao período
imprescrito
.

O Recorrente, em suas razões (ID 272670351), alega, em síntese, a validade da contratação temporária, a aprovação da parte autora em diversos processos seletivos, a ausência de nulidade e a distinção entre nulidade e desvirtuamento, com análise dos Temas 916 e 551 do STF, pugnando pela improcedência do pleito de FGTS.
Subsidiariamente, alega a ausência de sucessivas e reiteradas prorrogações/contratações, bem como a necessidade de observância do Tema 905 do STJ e da EC 113/21 para os juros e correção monetária, e impugna os valores cobrados.

O Recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Turma, ínclitos julgadores,

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (ID 272670350), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por AMINI KUIKURO, declarando a nulidade dos contratos mantidos entre as partes e condenando o Estado ao pagamento de FGTS referente ao período
imprescrito
.

O Recorrente, em suas razões (ID 272670351), alega, em síntese, a validade da contratação temporária, a aprovação da parte autora em diversos processos seletivos, a ausência de nulidade e a distinção entre nulidade e desvirtuamento, com análise dos Temas 916 e 551 do STF, pugnando pela improcedência do pleito de FGTS.
Subsidiariamente, alega a ausência de sucessivas e reiteradas prorrogações/contratações, bem como a necessidade de observância do Tema 905 do STJ e da EC 113/21 para os juros e correção monetária, e impugna os valores cobrados.

O Recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O cerne da controvérsia reside na análise da validade dos contratos temporários firmados entre as partes e, consequentemente, no direito da parte autora ao recebimento de FGTS.

A sentença recorrida (ID 272670350) fundamentou-se na nulidade dos contratos temporários, em razão das sucessivas renovações, entendendo que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público.

Entretanto, a análise detida dos autos revela que a situação fática não se amolda à hipótese de nulidade contratual, mas sim à de possível desvirtuamento da contratação temporária, o que atrai a incidência do Tema 551 do STF.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), fixou a tese de que, para a validade da contratação temporária de servidores públicos, é necessário o atendimento aos seguintes requisitos:

a) os casos excepcionais estejam previstos em lei;

b) o prazo de contratação seja predeterminado;

c) a necessidade seja temporária;

d) o interesse público seja excepcional;

e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

No caso em tela, a Lei Complementar no 600/17 do Estado de Mato Grosso prevê expressamente os casos excepcionais que autorizam a contratação de profissional de educação básica, professores substitutos ou visitantes, pela SEDUC (art. 2o, inciso IV, 'a' e 'b'). Os contratos temporários são firmados com prazo preestabelecido, nos termos do art. 11 da referida lei. A contratação tem por objetivo atender necessidade temporária para
substituir os servidores efetivos afastados por motivos de licença-médica, licença-maternidade, licença-prêmio, para qualificação profissional ou mesmo exercício de função comissionada, entre outras hipóteses de afastamento. E o interesse público na contratação de profissionais da educação básica é evidente, para evitar prejuízo ao desenvolvimento educacional durante o ano letivo.

Ademais, restou comprovado que a parte autora foi aprovada em cada um dos processos seletivos correspondentes aos anos em que foi contratada, o que afasta a alegação de que o Estado de Mato Grosso escolhe quem contrata a fim de desvirtuar a regra do concurso público.

Nesse contexto, não se vislumbra a nulidade dos contratos temporários, mas sim a possibilidade de desvirtuamento da contratação, em razão das sucessivas contratações da mesma pessoa para o exercício da mesma função.

Ocorre que, conforme o entendimento consolidado no Tema 551 do STF, o desvirtuamento da contratação temporária não enseja o direito ao FGTS, mas sim ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, desde que não haja expressa previsão legal ou contratual em sentido contrário.

A propósito, confira-se a tese fixada no Tema 551 do STF:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações."

No caso em tela, não há expressa previsão legal ou contratual que assegure o direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional aos servidores temporários contratados pelo Estado de Mato Grosso.

Além disso, o Estado de Mato Grosso tem oferecido acordo para o pagamento das férias e, em relação ao décimo terceiro, realiza o pagamento de forma graciosa aos contratados temporários, inclusive à parte autora, conforme demonstrado nos autos.

Portanto, não há que se falar em condenação ao pagamento de FGTS, uma vez que não restou configurada a nulidade dos contratos temporários, mas sim o possível desvirtuamento da contratação, o que, nos termos do Tema 551 do STF, não enseja o direito ao FGTS.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025